Tribunal: TJMT
Processo: 1041761-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041761-58.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 700.712.761-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA No 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema no 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal está correta, considerando o baixo valor da dívida (R$ 4.309,02) e as medidas adotadas pela Fazenda Pública, como a penhora parcial e a solicitação de diligências adicionais, em conformidade com a Resolução do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão de extinção está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema no 1.184 e com a Resolução no 547/2024 do CNJ, que estabelecem que, em casos de execução fiscal de pequeno valor, a falta de interesse de agir pode resultar na extinção do feito, mesmo com a penhora parcial de bens. A Fazenda Pública não adotou todas as medidas necessárias para viabilizar a cobrança do crédito tributário, especialmente a suspensão do processo por 90 dias para busca de mais bens.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento:

"1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor está em conformidade com a Resolução no 547/2024 do CNJ, desde que ausente interesse de agir ou a localização de bens penhoráveis suficientes para a satisfação da dívida. 2. A Fazenda Pública, ao não adotar as medidas administrativas previstas, tem seu pedido de continuidade da execução fiscal indeferido”.

Legislação relevante citada
:
Tema no 1.184 do STF; Resolução no 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema no 1.184, Plenário.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADA:
IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

O Município de Cuiabá busca a reforma da decisão, argumentando que a sentença de extinção da ação foi equivocada, uma vez que não estavam presentes os requisitos estabelecidos pela Resolução no 547/2024 do CNJ, que regulamenta o Tema no 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF).

O agravante sustenta que, a extinção da execução fiscal, fundamentada no baixo valor da causa, exige a ausência de citação ou a não localização de bens penhoráveis, mas que no caso em questão houve citação válida da executada e localização de bens, embora o valor penhorado não tenha sido suficiente para a quitação integral da dívida. O Município argumenta que a sentença desconsiderou essas condições e que o processo estava em andamento, com medidas constritivas sendo adotadas, como a penhora de R$ 100,00 e a solicitação de novas diligências.

Além disso, o agravante defende que a decisão monocrática cometeu um erro ao afirmar que o Município não adotou as medidas exigidas pela Resolução, especialmente a não solicitação de suspensão do processo por 90 dias para buscar mais bens.

O Município destaca que, a suspensão era uma faculdade, não uma obrigação, e que o processo já havia demonstrado sua viabilidade. Portanto, o agravante pleiteia que o recurso de apelação seja provido para que seja anulada a sentença extintiva e o processo seja retomado, a fim de garantir a satisfação do crédito tributário.

Sem contrarrazões. (Id. 350456394).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão da aplicação do Tema no 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, é necessário rechaçar as teses levantadas. A decisão monocrática, que se encontra devidamente fundamentada, reflete corretamente a aplicação da legislação e a interpretação da norma. Vejamos os pontos principais que devem ser mantidos.

O agravante sustenta que o processo estava em andamento e que as medidas de constrição de bens, como a penhora parcial de R$ 100,00, seriam suficientes para impedir a extinção da execução fiscal. No entanto, a tese firmada no Tema no 1.184 do STF é clara ao estabelecer que, em casos de execução fiscal de pequeno valor (como é o caso, com o débito de R$ 4.309,02), a extinção pode ocorrer devido à ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. A Resolução no 547/2024 do CNJ, que regulamenta o referido tema, reforça a necessidade de não haver movimentação processual útil ou a não localização de bens penhoráveis para justificar a extinção.

No presente caso, o juízo de primeira instância, após intimar a Fazenda Pública sobre a aplicabilidade do Tema no 1.184 e da Resolução do CNJ, verificou que o Município não adotou as medidas necessárias, como a solicitação de suspensão do processo por 90 dias para localizar bens do devedor. Essa medida não é uma imposição, mas uma faculdade conferida à Fazenda Pública, que optou por não a exercer. Portanto, não há erro na interpretação do magistrado ao aplicar a extinção com base na falta de interesse de agir.

O agravante argumenta que, a execução não poderia ser extinta por conta da localização de bens, ainda que parciais. Contudo, a resolução em questão exige, como um dos requisitos para a extinção, que haja a ausência de bens penhoráveis, mesmo que o devedor tenha sido citado. A penhora realizada no valor de R$ 100,00 não foi suficiente para afastar o entendimento de que, diante do pequeno valor da dívida, e em conformidade com a eficiência administrativa, a execução deveria ser extinta. A jurisprudência e a norma em vigor não exigem a localização de bens suficientes para a quitação integral da dívida, mas sim a efetiva localização de bens penhoráveis, o que já ocorreu no presente caso.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, conforme o artigo 932 do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a extinção do feito se deu com base na inobservância de um requisito legal específico para a continuidade da execução fiscal. A Fazenda Pública teve a oportunidade de adotar medidas administrativas para viabilizar a cobrança, mas não o fez, o que justifica a manutenção da decisão do juízo de origem. A alegação de que a decisão monocrática impôs erroneamente uma obrigação ao agravante de requerer a suspensão por 90 dias, quando na verdade se tratava de uma faculdade, não merece acolhimento, uma vez que o agravante teve plena ciência da norma e não demonstrou diligência suficiente para cumprir as etapas necessárias à continuidade da execução.

O Município argumenta que, a extinção prematura do processo fere princípios constitucionais, como a inafastabilidade da jurisdição e a autonomia municipal. No entanto, a aplicação do princípio da eficiência administrativa, com base no Tema no 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, tem como objetivo justamente assegurar a racionalização da gestão pública e o correto uso dos recursos processuais. Não há que se falar em violação desses princípios, pois a extinção do feito foi determinada dentro dos parâmetros legais e após análise detalhada do andamento processual.

Em face do exposto, mantenho a decisão monocrática, negando provimento ao agravo interno, uma vez que as teses do agravante carecem de amparo fático e jurídico adequado.

Assim, ausente qualquer ilegalidade, teratologia ou equívoco manifesto na decisão, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá,
mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026